Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. FATO CONSUMADO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. JUSTIFICATIVA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Programa de Avaliação Seriada (PAS/UNB) é um processo seletivo da Universidade de Brasília, que ocorre gradual e progressivamente ao longo dos três anos do ensino médio regular, e visa ao preenchimento de, atualmente, metade das vagas em todos os seus cursos.
2. No caso, o impetrante apresentou justificativa razoável para o inadimplemento do valor da inscrição relativo à segunda etapa do PAS/UNB e teve assegurada, por meio de decisão liminar concessiva, a homologação de sua inscrição no certame e a participação na aplicação das provas realizadas no dia 20/6/2021.
3. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte excessivo prejuízo, e, ainda, violar o art. 493 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado.
4. O art. 208, V, da CF, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, e fundamenta o direito à participação do impetrante no processo seletivo passível de lhe propiciar o acesso à universidade pública, portanto.
5. Deve-se priorizar o direito constitucional do acesso à educação, em detrimento da finalidade arrecadatória da banca organizadora do certame, especialmente porque houve o pagamento do valor da inscrição, nos autos, e a expedição do respectivo alvará para levantamento da quantia pela banca examinadora impetrada, não havendo falar em violação ao princípio da isonomia, pois inexistiu interferência na pontuação ou na classificação do estudante, em relação aos demais participantes do certame.
6. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida.